Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724659-90.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIO CORDOVA DE CASTRO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora